Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES CAUTELARES. LEGISLAÇÃO ANTERIOR. NOVA RITUALÍSTICA. CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA. POSSIBILIDADE. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CORRETORA DE CÂMBIO. INSTITUIÇÃO AUTORIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.
1. Pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, de deferir antecipação de tutela (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que, o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará desaparecer a utilidade da prestação jurisdicional.
2. Nos termos do art. 2o c/c art. 8o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, no caso, a Corretora de Câmbio, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.
3. Desse modo, verifica-se que haveria responsabilidade solidária da agravante pelas transações até a data inicial de vigência do vínculo contratual entre a agência de turismo e a recorrente. E isto porque não se poderia esperar que a suplicante exercitasse algum controle ou fiscalização sobre as operações ocorridas pela correspondente em momento anterior ao início do contrato.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.